Tribunal: TJSP
Processo: 1002337-53.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo cumulada com cobrança. Cerceamento de defesa inocorrente. Produção de prova oral indeferida. Pagamento que se comprova mediante apresentação de recibo. Reconvenção. Pagamentos a maior realizados em alguns meses, em razão da aplicação pelo Locador de índice de reajuste superior ao previsto no contrato. Desnecessidade de produção de prova pericial nesta fase

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo cumulada com cobrança. Cerceamento de defesa inocorrente. Produção de prova oral indeferida. Pagamento que se comprova mediante apresentação de recibo. Reconvenção. Pagamentos a maior realizados em alguns meses, em razão da aplicação pelo Locador de índice de reajuste superior ao previsto no contrato. Desnecessidade de produção de prova pericial nesta fase processual. Recurso desprovido.